Tribunal: TJSP
Processo: 1015858-27.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Realização de festa de formatura de curso de graduação em ensino superior. Desistência 9 meses antes a festa. Devolução dos valores pagos. Possibilidade. Cláusula que prevê a retenção de 30% dos valores pagos, para desistências comunicadas 6 meses antes do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Realização de festa de formatura de curso de graduação em ensino superior. Desistência 9 meses antes a festa. Devolução dos valores pagos. Possibilidade. Cláusula que prevê a retenção de 30% dos valores pagos, para desistências comunicadas 6 meses antes do encerramento do curso (e não da data da festa) que é abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Redução do percentual de retenção para 20%. Possibilidade. Inteligência do art. 413 do CC/2002. Precedentes. Danos morais. Não cabimento. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC. Juros de mora que deve observar o regramento legal. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.